Tribunal: STF
Processo: HC 80438
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Estando em causa, em face da classificação do
crime como hediondo, ameaça do direito de locomoção do paciente,
defere-se o pedido, para que venha o Superior Tribunal de Justiça a
julgar, como entender de direito, o habeas corpus a ele requerido.